Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-83.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003405-83.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDUARDO LIMA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 067.201.681-85 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), WANDERSON DAMIAO DOS SANTOS - CPF: 327.839.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 869.732.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas em imediações de estabelecimento prisional. Depoimentos de policiais penais como meio de prova idôneo. Inviabilidade da desclassificação para uso.
Fração intermediária para o privilégio.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em razão de apreensão de substância entorpecente lançada por meio de pipas nas imediações de unidade prisional.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se os elementos probatórios colhidos são suficientes para sustentar a autoria delitiva atribuída ao recorrente;

(
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e

(
iii
) determinar se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima.

III. Razões de decidir

3. os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes prisionais responsáveis pela abordagem constituem prova idônea para sustentar a autoria delitiva, especialmente por estarem em consonância com os demais elementos dos autos.

4. a jurisprudência reconhece como válidos os depoimentos de agentes públicos quando não infirmados por prova em sentido contrário, conforme o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

5. a alegação de uso pessoal não encontra respaldo nas provas produzidas, pois as circunstâncias da apreensão, o local dos fatos e o
modus operandi
evidenciam a destinação mercantil da substância.

6. mesmo diante da modesta quantidade de entorpecente, a conduta de arremesso de drogas ao interior de estabelecimento prisional evidencia reprovabilidade acentuada, afastando a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
i
. Os depoimentos prestados por policiais penais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a sustentar condenação por tráfico de drogas
;
ii
. A desclassificação para o crime de uso pessoal é inviável quando as circunstâncias evidenciam a destinação da droga ao tráfico, ainda que em pequenas quantidades
; e
iii
. A aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração de menor reprovabilidade concreta da conduta, o que não se verifica quando a droga é destinada a abastecer unidade prisional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP,
arts
. 155, 156 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, 33, § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IUJ n. 101.532/2015, Enunciado n. 8, Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, IUJ n. 101.531/2015, Enunciado n. 3; TJMT, Ap. Crim. n. 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Lima da Silva Vasconcelos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003405-83.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, condenando-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena
de

2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial

aberto
,
e
290
(
duzentos e oitenta
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

O
apelante,
nas razões vistas no ID
231803684
,
p
ostula
sua
absolvição
por ausência de provas suficientes da autoria delitiva,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
ou a
desclassificação
da imputação
para o delito previsto no art. 28 da
L
ei
n.
11.343/0
6
;

e
,
subsidiariamente
,
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
ar
t. 33, § 4º, da Lei
de
Antid
rogas
na fração máxima.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
236066175
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
244580686
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
225961185
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 14h, na esquina da Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 3245, bairro Carumbé,
nas imediações do Centro de Ressocialização de Cuiabá
, o denunciado
Eduardo Lima da Silva Vasconcelos
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de maconha, com massa total de 8,43 g (oito gramas e noventa e quarenta e três centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.73072-01).

Na referida data, os agentes prisionais do Sistema Penitenciário na Unidade Centro de Ressocialização de Cuiabá, sr. Wanderson Damião dos Santos e sr. Marciel Marciano de Oliveira, foi informado que havia dois suspeitos direcionando pipas para o interior da unidade. Ao sair para a rua, o agente avistou o denunciado Eduardo Lima da Silva Vasconcelos, em companhia de um indivíduo desconhecido,
atirando pipas com porções de maconha para o interior da unidade
. Os suspeitos empreenderam fuga, sendo que o denunciado foi capturado a, aproximadamente, 1,5 Km da unidade, próximo ao Residencial São Carlos. Durante a fuga os suspeitos descartaram outra porção de maconha.

Em seu interrogatório, o
denunciado Eduardo Lima da Silva Vasconcelos
optou por permanecer em silêncio e só se pronunciar em juízo. O denunciado
não possui antecedentes criminais
(ID sob n º 50243300).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida foi identificada como maconha pelo laudo pericial, e consta da Portaria SVS/MS 344/1998.

Exitem
, ainda,
indícios suficientes de autoria
, considerando que a denunciado foi
abordado

nas proximidades do Centro de Ressocialização de Cuiabá
, lançando pipas com porções de maconha para o interior da unidade

prisional, em companhia de um indivíduo desconhecido. Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos, e do modus operandi utilizado pelo denunciado no momento da abordagem, indicam a prática de narcotráfico.

Por fim, as penas previstas nos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06 estão sujeitas ao aumento de um sexto a dois terços
quando a infração for cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional
, como dispõe o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

[...].

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia não foi objeto de insurgência, limitando-se,
o
apelante, a questionar a autoria delitiva e a terceira fase da dosimetria da pena que lhe foi imposta.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
apelante, apesar de
el
e

sustentar
, nas razões recursais,
que não pratic
ou

a traficância de entorpecente
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de
l
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
sua
condenação.

Com efeito
,

o apelante, tanto na fase administrativa quanto em juízo fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo
o
s policiais penais
Wanderson Damião dos Santos
e
Marciel Marciano de Oliveira afirmaram que
visualizaram pipas sendo direcionadas para o
interior do
Centro de Ressocialização, e ao saírem para verificar o que de fato estava acontecendo
,
dois indivíduos que estavam empinando as pipas empreenderam fuga
, sendo encontrado por eles, no local, além de outras pipas, porções de maconha.

Ambas as testemunhas relataram que, durante o exercício de suas funções no Centro de Ressocialização, visualizaram dois indivíduos empinando pipas nas imediações da unidade prisional, conduta
que é
frequentemente utilizada como meio de introduzir drogas e objetos ilícitos no interior do estabelecimento penal. Ao se aproximarem para averiguar a situação, os indivíduos empreenderam fuga, sendo que
o apelante
foi capturado nas imediações do Residencial São Carlos, enquanto o outro conseguiu evadir-se.

No trajeto da fuga
, os agentes penais
encontra
ram
porções de substância análoga à maconha, além de uma pipa que caiu dentro do presídio, com entorpecente colado à sua estrutura. O policial Marciel, responsável direto pela perseguição e abordagem, afirmou que o
apelante, quando empreendeu fuga,
portava duas pipas e, quando alcançado, tentou inutilizar um dos celulares que carregava, além de negar envolvimento com os fatos.

Os relatos das testemunhas são firmes, coerentes entre si e não apresentam contradições relevantes, além de estarem em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos. Ressalta-se que os agentes públicos gozam de presunção de veracidade no exercício de suas funções, especialmente quando seus depoimentos são harmônicos e encontram respaldo em outros elementos objetivos do processo, como é o caso presente.

Aliás
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Noutro giro
, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Eduardo
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que
e
mbora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506 de repercussão geral, tenha estabelecido como critério objetivo a quantidade de até 40 gramas de
cannabis sativa
ou até seis plantas-fêmeas para presumir o uso pessoal – afastando, portanto, a incidência de sanção penal –, é importante destacar que tal presunção possui natureza meramente relativa.

Conforme expressamente consignado na tese firmada, a presunção de consumo pessoal não impede a atuação das autoridades quando houver elementos concretos que demonstrem finalidade diversa, como a mercancia ou o fornecimento a terceiros, ainda que em quantidades inferiores ao limite fixado. São exemplos de tais elementos a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, a existência de outros instrumentos típicos do tráfico, bem como o destino do entorpecente.

No caso em apreço, apesar da modesta quantidade de droga apreendida (8,42g de maconha), as provas colhidas no curso da instrução evidenciam, de forma clara e inequívoca, que o entorpecente se destinava ao fornecimento a reeducandos custodiados no Centro de Ressocialização desta Capital. Parte da substância, inclusive, foi apreendida já dentro da unidade prisional, colada a uma pipa, demonstrando que a
droga seria lançada ao interior do presídio, com o objetivo de abastecer os internos ali recolhidos.

Diante desse contexto, é impossível reconhecer a finalidade de uso pessoal. O
apelante
foi flagrado na iminência de introduzir
mais
entorpecentes na unidade prisional, utilizando método comumente empregado para burlar a fiscalização, o que denota com clareza sua intenção de promover o fornecimento ilícito da substância a terceiros. Dessa forma,
inviável
a aplicação da tese firmada no Tema 506 do STF, diante da presença de circunstâncias concretas que evidenciam a destinação da droga ao tráfico, ainda que em seu viés de fornecimento eventual e restrito ao ambiente prisional.

Ademais, como é de trivial sabença,
para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado, depreende-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
Eduardo
, ao contrário dele, que, como dito acima,
a despeito de se declarar usuário de drogas,
não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia.

Por consequência,estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenaçãopelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
em grau máximo
, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201)

No caso em análise, embora a quantidade de droga apreendida (8,42g de maconha) não seja expressiva, o conjunto probatório revela, com segurança, que
o entorpecente seria destinado aos reeducandos do Centro de Ressocialização desta
Capital, sendo certo que parte da substância foi apreendida já no interior da unidade prisional, colada a uma pipa, o que evidencia a engenhosidade e ousadia do meio utilizado para burlar a fiscalização e abastecer o tráfico intramuros
, c
ircunstâncias que revelam um maior grau de reprovabilidade da conduta, a justificar a aplicação da fração intermediária de 1/2, e não da máxima de 2/3.

Assim, embora presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a incidência da minorante, as circunstâncias do caso recomendam a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade), de forma a refletir, com proporcionalidade, a gravidade concreta da conduta praticada e o grau de reprovabilidade do agente, em observância ao princípio da individualização da pena.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eduardo Lima da Silva Vasconcelos
, mantendo inalterado

o

édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025